Tribunal: TJSP
Processo: 2239404-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a regularização da representação processual em ação de inventário, exigindo procuração por instrumento público. A parte requerente apresentou procuração a rogo, assinada por duas testemunhas, conforme a lei.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a regularização da representação processual em ação de inventário, exigindo procuração por instrumento público. A parte requerente apresentou procuração a rogo, assinada por duas testemunhas, conforme a lei.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a apresentação de procuração por instrumento público quando a parte requerente já apresentou procuração a rogo, assinada por duas testemunhas.
III. Razões de Decidir
3. A procuração apresentada contém a impressão digital da requerente e foi assinada a rogo e por duas testemunhas, cumprindo as formalidades legais.
4. A exigência de procuração por instrumento público configura excesso de rigor, não havendo indícios de irregularidade ou prejuízo à outorgante.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A procuração a rogo, assinada por duas testemunhas, é válida e suficiente, não sendo necessária a outorga por instrumento público.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 595, art. 654, art. 107.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2068508-95.2022.8.26.0000, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 2a Câmara de Direito Privado, j. 11.04.2022.
TJSP, Agravo de Instrumento 2020035-10.2024.8.26.0000, Rel. Corrêa Patiño, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024.